Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705755-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: REGINALDO DOS SANTOS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Conhecimento ajuizada contra OI MOVEL S/A nos seguintes termos: "Intime-se o autor para apresentar o contrato firmado com a ré, e informado na ocorrência policial (id114588384), no prazo de 15 dias, sob pena de extinção” (ID 33002567). O agravante alega em síntese que "o Juízo a quo, em seu despacho, ameaça extinguir a ação sem resolução do mérito, caso o Autor deixe de atender a determinação judicial no sentido de juntar o contrato de internet fixa celebrado com a Ré, sendo que tal contrato não é discutido nos autos. Toda a questão envolve contrato que o Autor JAMAIS CELEBROU referentes às linhas 61 98655-0124, 61-98606-0124, 61- 98605- 0124 e 61-98673-0124, TAL DECISÃO DEVE SER CASSADA PELOS MOTIVOS E FUNDAMENTOS SOBRE OS QUAIS DISCORREREMOS”. E requer: "O conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para que seja determinado, por este ínclito Colegiado, após a cassação do despacho guerreado, exarado na contramão dos princípios processuais e constitucionais mencionados, a continuidade no trâmite do processo, com a determinação da inversão do ônus da prova, devendo ser citada a parte ex adversa para a composição e dinâmica processual da lide, a qual deverá trazer aos autos do processo, como corolário da inversão do ônus probatório, conforme requerido na peça vestibular, todos os documentos relativos à avença em litígio, sendo, esta sim, a forma mais consentânea de predomínio da Justiça”. Preparo regular (ID 33002571). É o breve relatório. Decido. Como visto, o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou "apresentar o contrato firmado com a ré, e informado na ocorrência policial (id114588384), no prazo de 15 dias, sob pena de extinção”. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que facultou ao agravante emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias para 'comprovar a mora do réu por meio de notificação extrajudicial DEVIDAMENTE ENTREGUE no endereço que consta no contrato de financiamento (ainda que recebida por pessoa diversa); ou notificação enviada a endereço diverso (mas recebida pelo requerido); ou, ainda, por meio de protesto do título ( ) sob pena de indeferimento'. 1.1. '1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO' (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1339622, 07037462820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO GRAVOSO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para comprovar a constituição em mora, com o protesto do título. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1332332, 07503481420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora